Tribunal: TJES
Processo: 5001290-50.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001290-50.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: MARILZA SOUZA GUASTI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001290-50.2020.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: MARILZA SOUZA GUASTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da sentença de id. 2994611 que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta pelo apelante em face de
MARILZA SOUZA GUASTI
, julgou extinto o processo, logo após a apresentação da petição inicial, sob o seguinte fundamento: “
a petição inicial, embora desprovida de maiores rigores formais, contém inúmeras irregularidades e inconsistência. Desse modo, considerando que os equívocos cometidos são recorrentes, não há como prosseguir com a presente ação executiva
”.

Alega o apelante, em suas razões recursais de id. 2994619, que a extinção do processo foi indevida pois:
(i)
a única inconsistência na propositura da demanda foi uma divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no Pje;
(ii)
deveria o d. Juízo de origem ter determinado a emenda à inicial, indicando precisamente o que deveria ser corrigido, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321); e
(iii)
não foi observado o art. 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

Citada para apresentar suas contrarrazões, a apelada manteve-se inerte (id. 2994624).

A intervenção do Ministério Público no presente recurso é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça
1
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1
“É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais” (Súmula n. 189 do STJ)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001290-50.2020.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: MARILZA SOUZA GUASTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da sentença de id. 2994611 que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta pelo apelante em face de
MARILZA SOUZA GUASTI
, julgou extinto o processo, logo após a apresentação da petição inicial, sob o seguinte fundamento: “
a petição inicial, embora desprovida de maiores rigores formais, contém inúmeras irregularidades e inconsistência. Desse modo, considerando que os equívocos cometidos são recorrentes, não há como prosseguir com a presente ação executiva
”.

Alega o apelante, em suas razões recursais de id. 2994619, que a extinção do processo foi indevida pois:
(i)
a única inconsistência na propositura da demanda foi uma divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no Pje;
(ii)
deveria o d. Juízo de origem ter determinado a emenda à inicial, indicando precisamente o que deveria ser corrigido, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321); e
(iii)
não foi observado o art. 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

Citada para apresentar suas contrarrazões, a apelada manteve-se inerte (id. 2994624).

A intervenção do Ministério Público no presente recurso é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.
1

Pois bem.

Na origem, o apelante ajuizou ação de execução fiscal em face da apelada. Após a propositura da demanda, a i. Secretaria atuante naquele grau de jurisdição lavrou certidão de não-conformidade, atestando que a petição inicial apresentava o seguinte defeito: “
Valor da causa cadastrado divergente do que consta na inicial
” (id. 2994610).

Então, o d. Juízo
a quo
proferiu a r. sentença ora objurgada, cujo teor é o seguinte:

“[...] Trata-se de ação de execução fiscal para cobrança do débito contido na CDA anexa à petição inicial.
Conforme certidão de não conformidade confeccionada pela Serventia, a petição inicial, embora desprovida de maiores rigores formais, contém inúmeras irregularidades e inconsistência
. Desse modo, considerando que os equívocos cometidos são recorrentes,
não há como prosseguir com a presente ação executiva
. Assim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 924, I, do CPC. [...]” (id. 2994611)

Da simples leitura desse breve relato da ação originária, é possível extrair que assiste razão às alegações do apelante.

Isso porque o d. Juízo de origem deveria, antes de ter extinguido o processo, ter ordenado a emenda à petição inicial, indicando precisamente quais eram as “
inúmeras irregularidades e inconsistências
” a que se referia, o que possibilitaria que o Município apelante efetuasse as ditas correções necessárias. Apenas no caso de inércia da parte é que caberia ao d. Juízo indeferir a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

É exatamente esse o procedimento determinado pelo art. 321 do Código de Processo Civil, aplicável ao rito da execução fiscal (Lei n. 6.830/1980)
2
:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta
defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende
ou a
complete
,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completad
o.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência,
o juiz indeferirá a petição inicial
.

O referido procedimento vai ao encontro da realização de diversos princípios processuais, notadamente os seguintes:
(i)

instrumentalidade das formas
, pois não permite que vícios sanáveis impliquem a imediata extinção da ação;
(ii)

cooperação
, já que o magistrado deve indicar, com precisão, o que deve ser sanado; e (iii)
economia processual
, visto que, com o saneamento do vício, uma segunda demanda não precisará ser ajuizada, ocorrendo o aproveitamento da primeira.

Esse rito não foi observado pelo d. Juízo de origem, que diante de supostos vícios na petição inicial – os quais não indicou precisamente –, extinguiu a execução fiscal sem antes oportunizar que o apelante efetuasse a correção.

Além disso, em atenção à garantia constitucional ao contraditório
3
, cabia ao d. Juízo
a quo
ter dado cumprimento aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, quais sejam:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida
.

[...]

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Por todo o exposto, ante o
error in procedendo
,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a r. sentença,
cabendo ao d. Juízo de origem dar seguimento ao processo, dessa vez indicando precisamente quais vícios entende que devem ser sanados em emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Incabível a fixação de honorários porque anulada a r. sentença

(TJES, Apelação n. 035110171085, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018).

É como voto.

1
“É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais” (Súmula n. 189 do STJ)

2
TJES, Apelação Cível n.
035140051752
, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 27/02/2018, p. 09/03/2018; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n.
035130306513
, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 10/04/2017, p. 19/04/2017.

3

CRFB. Art. 5º
[...]
LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA PETIÇÃO INICIAL – INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 321 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
Caso em que o d. Juízo de origem, vislumbrando a ocorrência de inúmeras irregularidades e inconsistências na petição inicial de ação de execução fiscal – as quais não especificou –, extinguiu a demanda sem oportunizar o prévio contraditório e a emenda à inicial;

2.
A extinção prematura da ação violou, a um só tempo, a garantia ao contraditório (CRFB, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 9º,
caput
, e 10) e o rito previsto no art. 321 do Código de Processo Civil, aplicável à execução fiscal.

3.
Determina o CPC que: “
Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

4.
O referido procedimento vai ao encontro da realização de diversos princípios processuais, notadamente os seguintes:
(i)
instrumentalidade das formas, pois não permite que vícios sanáveis impliquem a imediata extinção da ação;
(ii)
cooperação, já que o magistrado deve indicar, com precisão, o que deve ser sanado; e
(iii)
economia processual, visto que, com o saneamento do vício, uma segunda demanda não precisará ser ajuizada, ocorrendo o aproveitamento da primeira.

5
.
Recurso provido, com a anulação da r. sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.